Tribunal: TJSP
Processo: 2243085-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, no tocante à multa decendial – Necessidade de reforma desta parte da decisão, vez que o cálculo, da forma como realizado, importa em 'bis in idem' – Multa que deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros – Precedentes – Condenação da executada às penalidades do

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, no tocante à multa decendial – Necessidade de reforma desta parte da decisão, vez que o cálculo, da forma como realizado, importa em 'bis in idem' – Multa que deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros – Precedentes – Condenação da executada às penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Diante da alegação de excesso de execução, competia à executada, ao menos, efetuar o pagamento da quantia incontroversa, o que não o fez – Honorários advocatícios e multa devidos, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2243085-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em
que é agravante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados
ORLANDO PEREIRA e LETÍCIA DE MAGALHÕES PEREIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243085-57.2019.8.26.0000 -Voto no 8864
2
VOTO No 8.864
Agravo de Instrumento n. 2243085-57.2019.8.26.0000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Vicente
Juiz: Dr. Artur Martinho de Oliveira Junior
Agravante: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
Agravado: ORLANDO PEREIRA e OUTROS

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

Decisão
que
rejeitou
a
impugnação
apresentada, no tocante à multa decendial Necessidade de
reforma desta parte da decisão, vez que o cálculo, da forma
como realizado, importa em 'bis in idem' Multa que deve ser
limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de
juros Precedentes Condenação da executada às penalidades
do art. 523, § 1o, do CPC/2015 Diante da alegação de excesso
de execução, competia à executada, ao menos, efetuar o
pagamento da quantia incontroversa, o que não o fez

Honorários advocatícios e multa devidos, nos termos do § 1o do
art.
523
do
CPC
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de indenização em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada em relação à multa
decendial, condenando a executada ao pagamento de multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/2015.
Sustenta a agravante, em síntese, que da simples leitura
dos cálculos apresentados pelos exequentes vislumbra-se que o excesso é notório e
em evidente afronta ao quanto consignado no título exequendo, que determina que a
multa decendial está limitada ao valor da indenização principal, apenas corrigido.
Invoca o art. 412 do CC, defendendo a impossibilidade
de aplicação de juros no cômputo da multa decendial. Argumenta que tanto os juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243085-57.2019.8.26.0000 -Voto no 8864
3
moratórios quanto a multa decendial se tratam de sanções decorrentes da mora da
seguradora em adimplir a indenização securitária, o que impossibilita sua cumulação,
sob pena de bis in idem.
Questiona, ainda, a aplicação da multa de 10% e os
honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, salientando que eles não
têm cabimento se a condenação não se revestir da liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial. Afirma que os autos foram
remetidos à contadoria judicial, a reforçar o entendimento de que o valor apresentado
pelos exequentes não corresponde a título líquido.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento
do recurso para que os juros de mora sejam excluídos do cálculo da multa decendial,
bem como para que sejam afastadas as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/2015.
O efeito suspensivo foi deferido a fl. 402.
Contraminuta as fls. 406/410, com preliminar de não
conhecimento de parte do recurso.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 412).
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de
parte do recurso, uma vez que a decisão ora agravada versou, sim, sobre a incidência
das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/2015 (item “D”, de fl. 734), não havendo
que se falar em supressão de instância.
Isto considerado, passa-se à análise do recurso, que
comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243085-57.2019.8.26.0000 -Voto no 8864
4
Afinal, tratando-se a multa decendial de cláusula penal
moratória e, portanto, acessória à obrigação principal, não há que se falar em
incidência de juros, sob pena de bis in idem. Neste sentido, há precedentes desta Col.
Câmara:
“Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão recorrida acolhe parcialmente impugnação da executada,
reconhece excesso de execução, fixa novo valor do débito exequendo e condena
autores-exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Inconformismo da parte exequente-impugnada. Não provimento. Decisão mantida. 1.
Excesso de execução verificado, visto entendimento consolidado no sentido de
que a multa decendial prevista em apólice de seguro habitacional é devida em
função do atraso no pagamento da indenização, porém limitada ao valor da
obrigação principal e sem a possibilidade de incidir juros de mora, dada a
finalidade precípua da multa contratual de penalizar a mora da entidade
seguradora, tudo nos termos do artigo 412 do Código Civil de 2002. Inexistência
de violação à coisa julgada. Precedentes deste E. Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Pedido da exequente-impugnada de aplicação da multa de
10% (dez por cento) sobre o valor do crédito objeto da execução, ao argumento de
imprestabilidade do mecanismo utilizado para a garantia do juízo no oferecimento da
impugnação. Descabimento. Ofertado depósito judicial de parte do valor da execução,
reputado incontroverso pela própria parte impugnada e considerado correto e
suficiente pela decisão agravada. 3. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2162549-30.2017.8.26.0000, Rel. Piva Rodrigues, DJ 06/02/2018, g. n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Indenização
Securitária - Fase de cumprimento de sentença Decisão que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada pela executada, mantendo a sentença exequenda no que se
refere à aplicação da multa decendial, com a incidência de juros e correção monetária
Inconformismo da executada Alegação de que é indevida a cobrança cumulada
dos juros de mora e da multa decendial Cabimento Caso em que os juros de
mora não compõem a base de cálculo da multa decendial, porquanto esta se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243085-57.2019.8.26.0000 -Voto no 8864
5
restringe ao valor da indenização fixada acrescida, apenas, da correção
monetária Cobrança de juros de mora sobre a multa decendial afastada - Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 2187800-50.2017.8.26.0000, Rel. José Aparício
Coelho Prado Neto, DJ 06/02/2018, g. n.)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SFH.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MULTA DECENDIAL
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Decisão que, nos autos de "ação de indenização securitária", em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pela
seguradora agravante. 2. Decisão reformada em parte, apenas para que sejam
afastados do cálculo do valor exequendo os juros de mora aplicados sobre a
multa decendial. Precedentes. 3. Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento
no 2198736-37.2017.8.26.0000, Rel. Alexandre Lazzarini, DJ 30/01/2018, g. n.).
De igual modo, este é o entendimento do Col. STJ:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. MULTA DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO
PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.
1. Ausência de violação do art. 535 do CPC/73
quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.
2. A ausência de manifestação do acórdão recorrido
acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial. Súmula 211/STJ.
3. Segundo a jurisprudência deste Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243085-57.2019.8.26.0000 -Voto no 8864
6
Tribunal, a multa decendial no seguro habitacional é devida, limitada ao
valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros, nos termos do art. 412
do CC.
4. Acórdão recorrido proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal. Sumula 83/STJ.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no
REsp 1393789 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ
06/06/2017).
Por fim, o próprio V. Acórdão ora executado assim
dispôs sobre a multa decendial, delimitando o valor da multa decendial ao valor da
indenização securitária, sem a incidência de juros:
“(...)
Observo, pois, que deve ser contado o termo inicial de
incidência da multa a partir da data de citação da requerida para os termos da
presente Ação, sendo este o marco seguro de constituição em mora (a respeito, vide:
Apelação no. 0002805-45.2010.8.26.0431, 9a. Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Lucila Toledo, j. em 16/04/2013).
Além da definição deste marco de incidência, ainda
deliberando de modo a melhor ordenar a fase de cumprimento de sentença, observo
mais, que deve ser fixado como limite para a multa o valor total e atualizado da
indenização reconhecida como devida no caso concreto, o que se afirma sob
pena de enriquecimento ilícito dos autores, temática que também comporta controle”
(fl. 29 dos autos de origem).
Em assim sendo, devem ser refeitos os cálculos com
exclusão dos juros sobre a multa decendial, consoante fundamentação acima.
De outro lado, não prospera a irresignação quanto às
penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/20151, uma vez que o fato de os autos terem
sido encaminhados à contadoria judicial não retira a liquidez do título exequendo. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243085-57.2019.8.26.0000 -Voto no 8864
7
bastasse isso, ainda que alegasse o excesso de execução, competiria à executada,
ora agravante, no mínimo efetuar o pagamento da quantia que lhe era incontroversa,
com vistas a afastar, sobre tal montante, a incidência das penalidades. Assim,
mantida esta parte da r. decisão agravada, que condenou a agravante ao pagamento
de multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC/2015.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora